Tribunal: TJES
Processo: 5015042-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015042-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA MARIA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5015042-64.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:

BANCO BMG SA

EMBARGADO:

CREUZA MARIA DE SOUZA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO AO DECLARAR NULIDADE DE CONTRATO DIVERSO. ERRO COMETIDO DEVIDO A APRESENTAÇÃO DE CONTRATO EQUIVOCADO PELA PRÓPRIA EMBARGANTE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. CONTRATO CORRETO NÃO JUNTADO NOS AUTOS PELA PARTE EMBARGANTE. EQUÍVOCO COMETIDO POR PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INCORRETA. CULPA DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA
. RECONHECIDO ERRO MATERIAL A SER SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

BANCO BMG SA
, opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID nº 3772896, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado de ID nº 3222147.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar suposto erro material contido no dispositivo, posto que o acórdão declarou a nulidade do contrato de ID nº 3221983, sendo que em inicial o autor discute contrato diverso. Requer, dessa forma, a nulidade da sentença, eis que
extra petita
, e, subsidiariamente, a nulidade do contrato averbado na matrícula 5805091.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Quanto ao mérito, pleiteia o embargante pela correção de erro material contido no dispositivo do acórdão vergastado, posto que declara a nulidade do contrato de ID nº 3221983, sendo que este contrato não se trata daquele questionado na petição inicial.

De fato, como pode-se compulsar dos autos, o contrato de ID nº 3221983 (nº de adesão 47614481) não se trata do contrato mencionado na peça inaugural. Isso é perceptível principalmente quando observado o número do benefício vinculado ao contrato, uma vez que o benefício informado na inicial (ID nº 3221967), é de nº 5805091, quando o benefício em que são efetuados os descontos do contrato de ID nº 3221983 possui o nº 0296118.

Ainda, ao consultar o processo de nº 5014842-57.2022.8.08.0024, pode-se notar que esse contrato, com nº de adesão 47614481, já vem sendo discutido nos autos do processo em questão, sendo que a inicial menciona o número de matrícula correto, vinculado ao mencionado contrato de adesão. Existente, portanto, erro material.

No entanto, ao contrário do que tenta aludir a parte embargante, o erro material não se deu por culpa dos magistrados, mas por conta dos documentos apresentados de forma equivocada pela própria embargante em sede de contestação, como pode-se extrair nos documentos de ID nº 3221982, ID nº 3221983, ID nº 3221984, ID nº 3221985, ID nº 3221986 e ID nº 3221980.

Cabe destacar que a prova referente à apresentação do contrato cabia à parte embargante, uma vez que somente essa tinha acesso a esses dados. A apresentação equivocada, portanto, recai sobre sua culpa, não havendo decisão
extra petita
, mas somente uma decisão que se baseou em dados equivocados informados pela parte embargante, que, inclusive, mesmo que em posse de todos os dados da embargante, e informando existir o contrato de empréstimo vinculado ao benefício de nº 5805091, ainda não o anexa aos autos, prestando-se apenas por pedir para que o erro seja corrigido, para que seja determinada a nulidade do contrato averbado na matrícula mencionada supra.

Ainda, considerando a culpa da embargante em ter apresentado a documentação errada, bem como a não apresentação do contrato correto até o presente momento,
além da ausência de pedido de minoração do valor devido de restituição
, assim,
não há que se discutir acerca da correção do valor devido em restituição, devendo este ser mantido.

Dessa forma, não vislumbro motivo para que haja a desconstituição da decisão, mas tão somente a correção do erro material, para que seja declarada a nulidade do contrato mencionado na inicial, e não o mencionado no acórdão.

Pelo exposto, dou acolhimento parcial aos embargos declaratórios, de modo que o erro material deve ser sanado, aperfeiçoando, assim, a prestação jurisdicional e dando o efeito correto à condenação, para que o contrato correto seja anulado.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL ACOLHIMENTO
, para corrigir erro material contido no dispositivo do acórdão de ID nº 3772896. Onde se lê: “a) DECLARAR a nulidade do contrato objeto desta demanda (ID nº 3221983)”,
leia-se: “a) DECLARAR a nulidade do contrato a que se refere a inicial”
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)